Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-53.2020.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-53.2020.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE WELISON DE SOUSA LOPES

Advogado(s)
:
RAFAEL ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR

APELADO: WELITON FERNANDES MARTINS LOPES

Advogado(s)
:
HISMALLE DOS ANJOS LIMA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. POSSE COMPROVADA POR MEIO DE CONTRATO PARTICULAR, ITR E DEMAIS DOCUMENTOS FISCAIS. TURBAÇÃO CONFIGURADA. IRRELEVÂNCIA DA PROPRIEDADE NA VIA POSSESSÓRIA. DISCUSSÃO SOBRE DOMÍNIO DEVE SER RESERVADA À AÇÃO PETITÓRIA. ILEGITIMIDADE DA CONDUTA DO APELANTE, COM FUNDAMENTO EM COPROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000268-53.2020.8.05.0081
, em que figuram como apelante
JORGE WELISON DE SOUSA LOPES
e como apelado
WELITON FERNANDES MARTINS LOPES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator